Tribunal: TCU
Processo: 018.739/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Alteração de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de pensão militar concedida pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída pelo Sr. Francisco Adelson Souza Gomes (45201/2016, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé pelos pensionistas, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Francisco Adelson Souza Gomes; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos pensionistas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. informe aos pensionistas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.